Tribunal: TJDFT
Processo: 0735594-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0735594-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SEVERINO DE SALES ASSUNCAO IMPETRANTE: KAROLLINE NATASHA CALDAS NEGRE AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SEVERINO DE SALES ASSUNÇÃO, preso em 30/01/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos II, IV e VI, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, e em razão da condição de sexo feminino), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, para resguardar a segurança da vítima e garantir a ordem pública, e a decisões que indeferiram o pedido de revogação da segregação cautelar. A impetrante alega a existência de excesso de prazo. Diz que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 24/08/2020 e realizada, porém o Ministério Público insistiu na oitiva de duas testemunhas e a instrução não se encerrou, estando o paciente preso há 204 dias. Menciona a Instrução normativa no 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, afirma que não pode ser aplicada a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça no presente caso e diz que a defesa não concorreu para o atraso processual, não sendo o feito complexo, não havendo que se atribuir a demora ao COVID-19, pois foi possível ouvir as testemunhas e vítimas. Salienta, ademais, as condições favoráveis do paciente e alega que a Recomendação no 62/2020 diz que a os presos por prazo superior a 90 dias merecem reavaliação da prisão preventiva. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente e, no mérito, a concessão da ordem (ID 19043940). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante a existência de excesso de prazo, uma vez que o paciente está preso há 204 dias, o que já ultrapassou o prazo máximo previsto na Instrução no 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, bem como menciona que a Recomendação no 62/2020 determina a revisão da prisão dos presos há mais de 90 dias. Inicialmente, impende salientar que foi impetrada recentemente uma ordem de habeas corpus em favor do paciente (HC no HC 0725318-74.2020.8.07.0000), na qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão, a qual foi reavaliada, inclusive, em razão da pandemia, na qual se mencionou a suspensão dos prazos em decorrência do COVID-19 e foi indeferida a liminar, encontrando-se o feito pronto para julgamento, com parecer da Procuradoria de Justiça, estando a presente ordem limitada aos dois pedidos acima. No tocante à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 09/01/2020, o réu foi citado e preso em 30/01/2020 e, a partir de 11/02/2020 foi determinada a designação de audiência de instrução, porém foi desmarcada em razão da pandemia pelo novo coronavírus, porque ainda não estava viabilizada a realização de audiência por meio de videoconferência, as quais ocasionaram a publicação de diversas portarias por esta Corte de Justiça. Posteriormente, em 29/07/2020, foi designado o dia 24/08/2020 para a audiência de instrução, a qual, de fato ocorreu, não tendo sido encerrada a instrução porque faltaram ser ouvidas duas testemunhas que não compareceram, estando pendente marcação de data para a audiência de continuação, até porque ocorreu muito recentemente. A autoridade coatora reavaliou e indeferiu novo pleito de reexame da prisão preventiva recentemente, em 26/08/2020, nos seguintes termos: “As razões que levaram à imperiosidade da constrição cautelar de SEVERINO DE SALES ASSUNCAO permanecem inalteradas, não havendo que se falar, por ora, na revogação da medida. Conforme consta dos autos (ID 53247415), a segregação preventiva foi decretada porque o acusado, preso em flagrante, foi posto em liberdade com medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais monitoramento eletrônico, o que se mostrou insuficiente, pois o réu descumpriu as medidas cautelares impostas, além de ter retirado, por contra própria, e sem qualquer autorização judicial, o dispositivo eletrônico de monitoramento (tornozeleira eletrônica), além de ter desrespeitado deliberadamente as zonas de inclusão e de exclusão determinadas do monitoramento eletrônico. Assim, de rigor o decreto de prisão preventiva, tanto para assegurar a eficácia da determinação judicial mencionada alhures, quanto para resguardar a segurança da vítima do delito narrado na inicial acusatória. Nesse contexto, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas/suficientes. Ademais, não surgiram fatos aptos a ensejar a revogação da medida imposta, tal qual exigido pelo art. 316, caput, do CPP. Por fim, este Juízo já indeferiu pedido de revogação em ocasião pretérita (ID 60846045), além de já ter sido impetrado Habeas Corpos perante a instância superior, tendo sido denegada a liminar pleiteada (HC 0725318-74.2020.8.07.0000). Eventual atraso na marcha processual está devidamente justificada, pois tal está a ocorrer por problemas que fogem à normalidade e ao curso regular do processo, consistente na conhecida pandemia de coronavírus que assola o país e o mundo. Por fim, verifico que houve audiência de instrução recentemente, em 24/8/2020, quando foram ouvidas algumas testemunhas. A instrução não restou concluída em razão da ausência de algumas testemunhas, tendo sido necessária reagendar data para audiência em continuação. Destarte, pelos mesmos fundamentos, há de ser mantida a prisão provisória do denunciado (Processo no 0710141-89.2019.8.07.0005)” – negritos nossos. Ao revés do afirmado pela impetrante, é certo que a pandemia pelo COVID-19 é a causadora dos atrasos nos processos, pois ensejaram nova reestruturação das audiências, as quais ficaram suspensas por tempo considerável e apenas neste mês voltaram a ser remarcadas com regularidade. Consoante anotado na liminar do anterior habeas corpus, a suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de contagem de excesso de prazo, uma vez que não se dá por culpa do estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente. Assim, embora tenha sido ultrapassado um pouco o prazo previsto na norma acima, não há que se cogitar da soltura do paciente neste momento em razão dos fundamentos retromencionados. No que concerne ao pleito de revisão da prisão preventiva ocorrida há mais de 90 dias, observa-se que a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 4o, alínea “c”, determina a reavaliação prioritária de “prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”. Registre-se, entretanto, que a referida Recomendação não constitui uma obrigação, mas uma orientação aos juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado. Observa-se que, pela decisão 07/04/2020, a autoridade coatora explicou toda a situação do paciente, dizendo que ele foi beneficiado pela liberdade provisória, com monitoramento e o descumpriu, razão pela qual foi decretada sua prisão preventiva, bem como se manifestou sobre o cancelamento da audiência pelo novo coronavírus, pois se trata de motivo de calamidade pública, e ainda afastou a alegação de revogação da prisão em razão de ter ultrapassado os 90 dias. Confiram-se: “Noutro giro, aceitar o argumento de que o simples fato da pandemia do coronavírus é razão suficiente para, automaticamente, revogar a prisão do requerente (sem qualquer peculiaridade envolvendo o acusado e apto a justificar concretamente maior fator de risco relacionado a ele, e não aos demais presos), seria, por via oblíqua, abrir caminho para colocar em liberdade também todos os demais detentos provisórios do sistema carcerário, sem observar-se qualquer situação excepcional a justificar tal medida. Por fim, o requerente não está entre as pessoas que devem ser priorizadas pela Recomendação n. 62/2020 do CNJ (art. 4o, inciso I), com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Nesse mesmo art. 4o, inciso I, alínea C, consta que deve ser reavaliada as prisões provisórias: “que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;” (grifo deste Magistrado). Veja-se, portanto, que há uma expressa recomendação de cautela na análise das prisões preventivas envolvendo crimes praticados mediante violência e grave ameaça, como no presente caso. Por fim, a prisão do acusado sequer alcançou o prazo de 90 dias (ele foi preso em 30/01/2020). Em face de todo o exposto, INDEFIRO o pleito deduzido e mantenho a prisão preventiva do requerente”. Assim, tenho que as decisões encontram-se adequada e suficientemente fundamentadas. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por fim, anote-se que a segregação cautelar do paciente vem sendo reavaliada regularmente, tendo a última revisão sido feita em 26/08/2020, há dois dias, portanto, não havendo que se cogitar em excesso de prazo ou ilegalidade em sua manutenção. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não há que se cogitar que o paciente esteja a sofrer constrangimento ilegal, devendo ser mantida sua prisão preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar, de plano, constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações da autoridade coatora. À Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de setembro de 2020 15:32:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator